Tribunal: TJBA
Processo: 8053781-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053781-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANCISNARA DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD OIL). USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura de tratamento ou medicamento essencial à saúde do beneficiário, sob o argumento de ser de uso domiciliar ou não constar do Rol da ANS, é abusiva, especialmente em se tratando de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com insucesso nas terapias convencionais. II. O Rol de Procedimentos da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022, possui caráter exemplificativo, não cabendo à operadora interferir na escolha do tratamento ou medicamento prescrito pelo médico assistente. III. A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento à base de canabidiol supre a ausência de registro definitivo e afasta a incidência do Tema 500 do STF. IV. O risco de dano grave à saúde e à qualidade de vida do menor (perigo de dano inverso) prevalece sobre o eventual prejuízo patrimonial da operadora.

V. Ausente a probabilidade de provimento do recurso da operadora e demonstrado o risco de dano grave ao Agravado, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8053781-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado,
J. M. S. R.
, representado por sua genitora
FRANCISNARA DOS SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora